Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704941-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, ELIENE APARECIDA BRITO, JEAN CARLOS MARTINS, JF MARTINS PINHEIRO EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Por intermédio do ofício de ID 35147329 o Juízo a quo comunica a prolação de sentença no feito de origem. Diante desse fato novo, em atenção aos princípios da cooperação e da não-surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIMEM-SE OS AGRAVANTES para se manifestarem sobre a aparente perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator